Tribunal: STF
Processo: HC 268920
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE DESCAMINHO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 334 E 288 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE DA PROVA. TEMA NÃO APRECIADO PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. NOVO TÍTULO JUDICIAL. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no recurso ordinário em habeas corpus nº 215.572, assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FORMAÇÃO DE QUADRILHA E DESCAMINHO. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO E TELEMÁTICO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PROVA DIGITAL. CÓDIGO HASH. CADEIA DE CUSTÓDIA. APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Na hipótese de o réu estar em liberdade e o objeto do habeas corpus poder ser objeto de análise em apelação, não há como permitir o prosseguimento do remédio heroico, diante da opção específica, pelo legislador, de prever o recurso próprio como meio regular de se impugnarem decisões expressamente previstas no âmbito de cabimento do recurso. 
2. O recurso de apelação tem efeito devolutivo amplo, cujo âmbito de cognição – horizontal e vertical – permite que o Tribunal ad quem examine, com maior amplitude e profundidade, todo o conjunto fáticoprobatório colhido durante a instrução criminal e as questões jurídicas subjacentes. 
3. No caso concreto, o agravante interpôs apelação, ainda pendente de julgamento, e, concomitantemente, impetrou habeas corpus no Tribunal de origem, sendo que a Corte local nem sequer tratou do tema relativo à ilicitude das provas obtidas por quebra do sigilo telefônico. 
4. Uma vez que a matéria aventada no habeas corpus ainda não foi analisada pelo Tribunal de origem, fica impossibilitada a apreciação da alegada ilicitude das provas obtidas por meio da quebra de sigilo telefônico pela Corte Superior de Justiça, sob pena de incidir na indevida supressão de instância. 
5. A jurisprudência evoluiu para considerar que no processo penal, mesmo as nulidades absolutas exigem prejuízo e estão sujeitas à preclusão, orientando-se no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal (AgRg no HC n. 593.029 /MT, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 21/6/2022). 
6. A jurisprudência não tolera a chamada nulidade de algibeira - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, em uma perspectiva de melhor conveniência futura. A eventual arguição de nulidade da sentença foi alcançada pela preclusão. 
7. No caso, a alegação de nulidade da interceptação telefônica, agora sob o viés de ausência de comprovação da confiabilidade da prova digital (código hash) e que não foi ventilada na apelação, se mostra como explícita nulidade de algibeira. Como o próprio agravante deixa claro, esse requerimento não foi feito nem mesmo por ocasião da interposição do apelo. Somente em habeas corpus contra o acórdão é que o assunto foi aventado, tudo a demonstrar que a eventual arguição de nulidade da sentença foi alcançada pela preclusão. 
8. Agravo regimental não provido.”

Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos nos aritos 334, caput e § 1º, III, e 288 do Código Penal.
Em habeas corpus manejado perante o Tribunal de origem, o writ foi liminarmente indeferido.
Ato contínuo, foi interposto recurso ordinário em habeas corpus, dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, julgado nos termos da ementa supratranscrita.
Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na suposta nulidade das provas.
Aponta que o juízo de primeira instância “fundamentou a sentença condenatória com base exclusiva nas provas obtidas com a quebra do sigilo telefônico e telemático”, alegando tratarem-se de “provas nulas tanto em razão de ausência de demonstração da confiabilidade da prova digital (código hash) e consequentemente de comprovação de respeito a cadeia de custódia, quanto em razão das excessivas prorrogações das interceptações telefônicas e telemáticas do Paciente sem com que existisse fundamentação legal para tanto”. Argumenta que “sem a apresentação do código hash, não é possível a verificação da integralidade das provas trazidas ao processo, o que torna a prova (e-mails) inadmissíveis”. Arrazoa, também, que “o Paciente teve suspendido seu direito à liberdade de comunicação telefônica e telemática, por prazo que extrapolou o razoável e sem com que existisse a devida fundamentação para tanto”.
Ainda, narra a defesa que “à época da impetração do Habeas Corpus anterior, as razões de apelação, de fato, ainda não tinham sido apreciadas pelo C. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Contudo, o cenário agora é diferente do anterior. Isso porque, conforme já explicitado no tópico acima, em 03 de setembro de 2025, o recurso de apelação foi julgado pela 8ª Turma de Direito Criminal do TRF4, sendo que a ele foi dado provimento em parte”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Por todo o exposto e contando com os subsídios do elevado saber jurídico e reconhecido senso de justiça de Vossas Excelências, requerem os Impetrantes a concessão da ordem em favor do Paciente MÁRCIO SILVA XAVIER para que: 
5.1 Liminarmente, seja determinada a imediata suspensão da ação penal nº 5006850-13.2018.4.04.7208, ora em grau de recurso, até o julgamento do presente Habeas Corpus; 
5.2 No mérito, sejam declaradas inadmissíveis as provas obtidas a partir da quebra do sigilo telefônico e telemático do Paciente , bem como de todas as provas delas derivadas em razão da ausência de demonstração do código hash; 
5.3 Ainda no mérito, seja determinado a ilicitude e o consequente desentranhamento das provas obtidas com a quebra do sigilo telefônico e telemático do Paciente, em razão das sucessivas renovações sem fundamentação que justificassem a r. medida.”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe assiste razão. 
De início, verifica-se que, ao indeferir liminarmente o habeas corpus, o Tribunal de origem destacou, no que interessa, o seguinte (fl. 282, destaquei): 
No caso presente, este raciocínio assume maior gravidade, porquanto a discussão já se encontra deslocada para a Corte. Ou seja, o atalho que se quer tomar através da presente impetração distorce ainda mais as normas procedimentais, pois pretende abrir nova frente de defesa, sem previsão legal e, mais, sem demonstração de sua necessidade, vez que a matéria já vem discutida nas razões recursais. Não se pode forçar o órgão julgador a simplesmente cindir seu julgamento, que em regra deve ser aglutinado, conforme prevê o Código de Processo Penal. 
Nos casos em que a defesa interpõe apelação e, também, impetra habeas corpus no Tribunal de origem, diverge a doutrina e, sobretudo, a jurisprudência sobre a viabilidade de se examinar o writ quando há, como na espécie, apelação – ou, de forma mais genérica, recurso próprio ou revisão criminal – pendente de julgamento.
Impõe assentar a compreensão de que a existência de um complexo sistema recursal no processo penal brasileiro permite à parte prejudicada por decisão judicial submeter ao órgão colegiado competente a revisão do ato jurisdicional, na forma e no prazo previsto em lei. 
Além disso, eventual manejo de habeas corpus, ação constitucional voltada à proteção da liberdade humana, constitui estratégia defensiva válida, sopesadas as vantagens, mas também os ônus de tal opção. 
Também é fundamental registrar que a tutela constitucional e legal da liberdade humana justifica algum temperamento aos rigores formais inerentes aos recursos em geral, mas não dispensa a racionalidade no uso dos instrumentos postos à disposição do acusado ao longo da persecução penal, dada a necessidade de também preservar a funcionalidade do sistema de justiça criminal, cujo poder de julgar de maneira organizada, justa e correta, permeado pelas limitações materiais e humanas dos órgãos de jurisdição, se vê comprometido – em prejuízo da sociedade e dos jurisdicionados em geral – com o concomitante emprego de dois meios de impugnação com igual pretensão. 
Portanto, não há dúvida de que, cuidando-se de discussão acerca da liberdade de locomoção, diretamente afetada por ilegalidade ou abuso de poder, o cabimento do writ é indiscutível, nos termos em que previsto no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, in verbis: "conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder". Ademais, é sabido que matérias de direito que desafiam a interposição de recursos também são cognoscíveis em habeas corpus, a depender da clareza da ilegalidade apontada. 
É, assim, inequívoca a conclusão pelo cabimento do habeas corpus quando impetrado exclusivamente para tutelar, de forma direta, a liberdade de locomoção obstada pela sentença condenatória, desde que objeto de ameaça concreta ou de efetiva coação, fruto de ilegalidade ou de abuso de poder (ex: HC que busca, tão somente, a concessão do direito de recorrer em liberdade). Ao recurso de apelação caberá, pois, a revisão da decisão de primeiro grau nos demais pontos que, eventualmente, hajam sido impugnados pela defesa (nulidades, individualização da pena etc).
Nas hipóteses, todavia, em que o habeas corpus possuir, além do pedido de tutela direta da liberdade restringida pela sentença, objeto(s) idêntico(s) ao da apelação, somente será admissível o conhecimento do writ, pelo Tribunal de origem, da parte relativa à prisão (isso, claro, se houver insurgência nesse sentido). Caberá ao recurso de apelação, dotado de amplo espectro cognitivo, o exame das outras questões suscitadas pela defesa. 
Por sua vez, na hipótese de o réu estar em liberdade e o objeto do habeas corpus puder ser objeto de análise em apelação, não há como permitir o prosseguimento do remédio heroico, diante da opção específica, pelo legislador, de prever o recurso próprio como meio regular de se impugnarem decisões expressamente previstas no âmbito de cabimento do recurso. O habeas corpus, nesse caso, estará sendo nitidamente utilizado de forma desvirtuada, como meio de contornar as especificidades de tramitação do recurso de apelação, usualmente mais demorado. 
Faço lembrar que o recurso de apelação tem efeito devolutivo amplo, cujo âmbito de cognição – horizontal e vertical – permite que o Tribunal ad quem examine, com maior amplitude e profundidade, todo o conjunto fático-probatório colhido durante a instrução criminal e as questões jurídicas subjacentes. 
Assim, em princípio, a apelação é a via processual adequada para a impugnação de sentença condenatória recorrível, pois é esse o recurso que devolve ao Tribunal o conhecimento amplo de toda a matéria versada nos autos, permitindo a reapreciação de fatos e de provas, com todas as suas nuanças, sem a limitação cognitiva da via mandamental. 
Na espécie, o agravante interpôs apelação, ainda pendente de julgamento, e, concomitantemente, impetrou habeas corpus no Tribunal de origem, e a Corte local nem sequer tratou do tema relativo à ilicitude das provas obtidas por quebra do sigilo telefônico. 
Embora fosse possível a análise, em habeas corpus, da matéria lá aventada e aqui reiterada, mostram-se corretas as ponderações feitas pela Corte de origem de que a apreciação dessa questão implica considerações que, em razão da sua amplitude, merecem ser mais bem examinadas em apelação (já interposta, frise-se).
Portanto, uma vez que a matéria aventada neste habeas corpus ainda não foi analisada pelo Tribunal de origem, fica impossibilitada a apreciação da alegada ilicitude das provas obtidas por meio da quebra de sigilo telefônico por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de, assim o fazendo, incidir na indevida supressão de instância. 
Ao fim, importa afirmar que a alegação de nulidade da interceptação telefônica, agora sob o viés de ausência de comprovação da confiabilidade da prova digital (código hash) e que não foi ventilada na apelação, se mostra como explícita nulidade de algibeira. 
Como é sabido:
[...]
Além disso, "a jurisprudência deste STJ não tolera a chamada nulidade de algibeira - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura" (AgRg no AREsp n. 2.106.665/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 10/8/2022). 
Na verdade, como o próprio agravante deixa claro, esse requerimento não foi feito nem mesmo por ocasião da interposição do apelo. Somente em habeas corpus contra o acórdão é que o assunto foi aventado, tudo a demonstrar que a eventual arguição de nulidade da sentença foi alcançada pela preclusão. 
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

Com efeito, em relação à nulidade das interceptações telefônicas, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade de sua atuação, apontando que “a matéria aventada neste habeas corpus ainda não foi analisada pelo Tribunal de origem, fica impossibilitada a apreciação da alegada ilicitude das provas obtidas por meio da quebra de sigilo telefônico por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de, assim o fazendo, incidir na indevida supressão de instância”. 
Nesse contexto, o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)

Noutro giro, quanto à alegada nulidade por ausência do código hash, o Tribunal a quo apontou que “esse requerimento não foi feito nem mesmo por ocasião da interposição do apelo. Somente em habeas corpus contra o acórdão é que o assunto foi aventado, tudo a demonstrar que a eventual arguição de nulidade da sentença foi alcançada pela preclusão”.
 Com efeito, convém destacar que, não tendo a defesa se manifestado no momento oportuno, impõe-se o reconhecimento da preclusão em relação à suposta nulidade e, por consequência, não se verifica qualquer constrangimento ilegal sanável pela via estreita do habeas corpus. Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. JULGAMENTO VIRTUAL NO STJ. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. REPETIÇÃO DE PEDIDO JÁ APRECIADO . ALEGAÇÃO TARDIA DE NULIDADE . ACESSO A DADOS DE CELULAR ENCONTRADO FORTUITAMENTE E SEM IDENTIFICAÇÃO DE PROPRIETÁRIO . OBJETO ABANDONADO . REDUZIDA EXPECTATIVA DE PRIVACIDADE . I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a habeas corpus impetrado com o objetivo de reconhecer a nulidade do julgamento virtual realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como de afastar a validade da prova obtida a partir do acesso a dados contidos em aparelho celular encontrado abandonado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é admissível a reiteração de pedido já apreciado em habeas corpus anterior; (ii) definir se houve negativa de prestação jurisdicional em razão da ausência de análise, pelo Tribunal de Justiça, da nulidade da prova obtida mediante acesso a dados de celular; e (iii) estabelecer se há violação à intimidade pelo acesso policial a aparelho celular abandonado encontrado fortuitamente e sem identificação de proprietário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus que reitera pretensão já analisada em impetração anterior, configurando abuso do remédio constitucional e vedando a rediscussão de questão idêntica. 4. A alegação de negativa de prestação jurisdicional é afastada, uma vez que o Tribunal de Justiça examinou adequadamente as nulidades suscitadas, tendo reconhecido a preclusão da matéria por ausência de arguição em momento oportuno pela defesa. 5. Esta Corte rechaça a validade da chamada “nulidade de algibeira” ou “nulidade de bolso”, que ocorre quando a parte queda-se inerte, no momento processual oportuno para se manifestar, deixando para suscitar a nulidade em ocasião posterior, buscando obter situação processual favorável. 6. Eventual análise originária pelo STF acerca da nulidade da prova implicaria inadmissível supressão de instância, pois a matéria não foi enfrentada pelo Tribunal de origem nem pelo STJ. 7. O acesso aos dados do aparelho celular encontrado fortuitamente, sem identificação de propriedade e abandonado em via pública, não afronta o art. 5º, inc. X, da Constituição da República, por não haver expectativa razoável de privacidade, conforme entendimento consolidado desta Corte e precedentes do direito comparado. 8. A interceptação telefônica posterior de aparelho vinculado ao paciente foi regularmente autorizada pelo juízo competente, não havendo ilegalidade manifesta ou abuso de poder a justificar concessão de habeas corpus de ofício. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.142-AgR-Segundo, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 15/4/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende ser imprescindível a arguição de nulidade a tempo e modo adequados, sob pena de preclusão. Precedentes. 3. O ato dito coator está em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que para concluir em sentido diverso quanto à aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 262.006, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 30/10/2025)

Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Sob outra vertente, cumpre apontar que em 3/9/2025, sobreveio decisão do Tribunal de origem, que julgou o mérito do recurso de apelação, dando parcial provimento ao recurso defensivo.  
Nesse contexto, a superveniência de decisão no juízo de origem prejudica o exame do mérito do presente writ, em razão da substituição do título judicial questionado perante esta Corte. Nesse sentido, verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRISÃO PREVENTIVA. A SUPERVENIÊNCIA DE DECRETO CONDENATÓRIO CORRESPONDE A NOVO ATO COATOR A DESAFIAR AÇÃO PRÓPRIA. PERDA DE OBJETO. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. A sentença condenatória superveniente em que o Juízo aprecia e mantém a prisão cautelar anteriormente decretada implica a mudança do título da prisão e prejudica o conhecimento de habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento. Precedentes. 3. Hipótese em que alterado substancialmente o quadro fático do caso, não mais subsistindo prisão preventiva decretada antes do julgamento, e sim segregação cautelar baseada em sentença condenatória, confirmada em recurso de apelação, com a consequente alteração do título prisional. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 242.275-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 29/8/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA: PRESSUPOSTOS. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR JULGAMENTO DEFINITIVO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO: PREJUÍZO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Substituído o título judicial questionado no Superior Tribunal de Justiça, prejudicado está o habeas corpus por perda superveniente de objeto. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 135.010-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 19/9/2016)

Habeas corpus. Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Roubo qualificado (CP, art. 157, § 2º). Impetração dirigida contra decisão em que o Superior Tribunal de Justiça indeferiu medida liminar (Súmula nº 691/TF). Superveniência de decisão julgando prejudicada aquela impetração. Alteração no quadro jurídico-processual. Prejudicialidade do habeas corpus. Precedentes. Requisitos da custódia preventiva não demonstrados. Garantia da ordem pública fundamentada na gravidade em abstrato do delito e na comoção social da ação. Impossibilidade. Precedentes. Conveniência da instrução criminal. Risco de fuga. Ausência de base empírica legitimadora. Teratologia do decreto de prisão configurada. Writ prejudicado. Ordem concedida de ofício para revogar a preventiva do paciente, com extensão dos seus efeitos ao corréu (CPP, art. 580), sem prejuízo de eventual imposição motivada pelo juízo processante de medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). 1. A superveniência da decisão que julga prejudicado o habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça acarreta, por perda de objeto, a prejudicialidade do habeas corpus dirigido à esta Suprema Corte com o escopo de questionar decisão indeferitória de liminar (Súmula nº 691/STF). 2. Esse fato superveniente não impede a análise da questão de ofício nas hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que é o caso. 3. Ao determinar a custódia do paciente, o juízo de origem apresentou justificativa assentada na garantia da ordem pública, baseando-se, tão somente, na gravidade em abstrato do delito e na comoção social da ação, fundamentos esses insuficientes para se manter o paciente no cárcere, na linha de precedentes. 4. Não há base empírica que legitime também a invocada conveniência da instrução criminal sob a premissa de que, solto, o paciente “poderá se furtar a comparecer em audiência, a fim de evitar o ato de reconhecimento pessoal em juízo”. Trata-se de expressão de mero apelo retórico, que gravita em torno dos requisitos exigidos pela lei processual penal e não traduz a concreta situação apresentada nos autos. 5. Habeas corpus prejudicado. 6. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para, se por al não estiver preso, revogar a prisão preventiva do paciente, com extensão dos efeitos ao corréu (CPP, art. 580), sem prejuízo de eventual imposição motivada pelo juízo processante de medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). (HC 127.366, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/8/2015)

HABEAS CORPUS. CAMBISMO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E SONEGAÇÃO FISCAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DENEGATÓRIA DE LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. PREJUÍZO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que “A superveniente alteração do quadro processual, resultante da prolação de outro ato decisório pelo Tribunal Estadual, instaura situação de prejudicialidade da ação de habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça” (HC 109.142, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. 2. No caso, diante da superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus impetra